Tribunal: STF
Processo: ARE 839366
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Nulidade de CDA. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. 5. Multa confiscatória. Prequestionamento. Precedentes 6. Taxa Selic. Débitos tributários. Legitimidade. Precedentes 7. Agravo regimental a que se nega provimento